Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-39.2020.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000833-39.2020.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
RICARDO SOARES NASCIMENTO SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000833-39.2020.8.26.0609 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito n. 0000833-39.2020.8.26.0609
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Recorrente: RICARDO SOARES NASCIMENTO SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18375
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Violência doméstica.
Crimes de ameaça, lesão corporal e desacato. Decisão que, em
sede de juízo de retratação, decretou a prisão preventiva do
acusado. Recurso defensivo. Descabimento. Hipótese não prevista
no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito Nelson Ricardo Casalleiro, do Plantão Judiciário da Comarca
de Itapecerica da Serra, que concedeu o benefício da liberdade
provisória a RICARDO SOARES NASCIMENTO SILVA (fls. 41/44 autos
originais).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende o Parquet a reforma da r. decisão que concedeu a liberdade
provisória ao acusado, sustentando que estão presentes os requisitos da
segregação cautelar (fls. 01/07).
Após a distribuição dos autos principais, o MM.
Juiz de Direito Gustavo de Azevedo Marchi, da Vara Criminal da
Comarca de Taboão da Serra, em exercício ao juízo de retratação,
revogou a liberdade provisória concedida anteriormente ao acusado e
decretou sua prisão preventiva, em razão da prática dos delitos
previstos nos artigos 129, §9o, 147, caput, 331, caput, e 329 c.c. artigo
129, todos do Código Penal (fls. 08/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000833-39.2020.8.26.0609 -Voto no
3
A Defesa do réu, em razões de recurso em
sentido estrito, requer, preliminarmente, a nulidade da decisão que
decretou a prisão preventiva do acusado, em razão de cerceamento de
defesa. No mérito, pretende a revogação da prisão preventiva, em
razão da ausência de seus pressupostos autorizadores. De forma
subsidiária, pleiteia a concessão de liberdade provisória ao réu,
mediante pagamento de fiança (fls. 35/42).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Nadir de Campos Junior, opinou pelo não provimento do
recurso defensivo (fls. 60/64).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O réu foi preso em flagrante delito e denunciado
pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, 147, caput, 331,
caput, e 329 c.c. artigo 129, todos do Código Penal, porque, em 11 de
fevereiro de 2020, por volta das 15h24, na Rua Afonso Rodrigues
Ferreira, n. 266, na cidade de Taboão da Serra, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira Vitória dos Santos Frazão da Silva,
causando-lhe lesões corporais, bem como ameaçou-a, por meio de
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Além disso, o réu foi preso e processado porque,
nas mesas circunstâncias de tempo e local, desacatou o funcionário
público Daniel Martin Bonke, no exercício de sua função. Além disso,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele opôs-se a execução de
ato legal praticado pelo funcionário público Daniel Martin Bonke,
mediante emprego de violência, causando-lhe lesões corporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000833-39.2020.8.26.0609 -Voto no
4
Quando
da
audiência
de
custódia,
o
i.
magistrado a quo concedeu ao acusado o benefício da liberdade
provisória, impondo-lhe medidas cautelares alternativas à prisão, causa
do inconformismo do Parquet (fls. 41/44 autos originais).
Inconformado, o Ministério Público interpôs
recurso em sentido estrito, para decretação da preventiva do acusado,
por entender estarem presentes os pressupostos de sua custódia
cautelar (fls. 01/07). O MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de
Taboão da Serra, em exercício ao juízo de retratação, revogou a
liberdade provisória concedida ao acusado e decretou sua prisão
preventiva (fls. 09/10).
Após, a Defesa interpôs recurso em sentido
estrito, com o fim de que fosse revogada a prisão preventiva do
acusado e reestabelecida a decisão que lhe concedeu a liberdade
provisória (fls. 35/47).
Ocorre que a pretensão do acusado não deve ser
analisada por esta via recursal, haja vista que não está prevista no rol
taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal.
A propósito, a redação da segunda parte do
inciso V, do artigo 581, do Código de Processo Penal1, não deixa
dúvidas de que o recurso, com esse fundamento, caberá à acusação, já
que seria manejado contra decisão favorável ao acusado.
1 Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
(...)
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou
relaxar a prisão em flagrante;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000833-39.2020.8.26.0609 -Voto no
5
Nesse sentido, o i. doutrinador Guilherme de
Souza Nucci explica que “Em se tratando de prisão preventiva, pode o
juiz indeferir o pedido formulado pelo promotor, não acolher a
representação feita pelo delegado ou revogá-la, propiciando recurso por
parte do Ministério Público. Não se tratou das situações envolvendo a
decretação da prisão preventiva ou indeferimento de sua revogação, o
que provoca, como alternativa única para o interessado, a impetração
de habeas corpus. Aliás, no caso de negativa de fiança, cassação ou
consideração de sua inidoneidade, em regra, o réu vale-se da ação
constitucional, que é muito mais célere. Por outro lado, quando o juiz
conceder liberdade provisória, pode o Ministério Público recorrer, mas
não cabe recurso em sentido estrito para o réu, que tem o seu pedido
de liberdade provisória negado. Vale-se ele do habeas corpus.”2
Portanto, tratando-se de decisão que decretou a
prisão preventiva do acusado, incabível o manejo do recurso em sentido
estrito, por ausência de previsão legal, sendo possível somente a
impetração de habeas corpus.

De
qualquer
modo,
conforme
informações
obtidas por meio do site deste Egrégio Tribunal, em 14.07.2020, foi
proferida sentença condenatória nos autos do Processo n.
1500216-45.2020.8.26.0628, sendo imposta ao recorrente a pena de
01 ano, 07 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela
prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, 147, caput, 331,
caput, e 329 c.c. artigo 129, todos do Código Penal. Em razão do
quantum da pena imposta, o d. juízo a quo concedeu-lhe o direito de
recorrer em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura
(fls. 228/247 autos originais).
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12 ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.029.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000833-39.2020.8.26.0609 -Voto no
6
Assim, ainda que pudesse ser conhecido, a
análise do presente recurso estaria prejudicada, haja vista a concessão
ao acusado do direito de recorrer em liberdade.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
recurso em sentido estrito.
LEME GARCIA
Relator